Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE TURISMO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato 000000200305389943000, especialmente o valor de R$317,74, determinando a exclusão do nome da parte recorrida dos cadastros restritivos de crédito e a condenou a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não há elemento probatório apto a comprovar a ocorrência de dano na esfera extrapatrimonial. Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução da indenização fixada a título de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21475958 e 21475961). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21475968).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. No caso, não remanesce dúvida quanto à falha na prestação do serviço, porquanto a parte recorrente promoveu a negativação do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes, tendo como fundamento contrato que sequer figura como parte contratada (ID 21475439). Ademais, a empresa de turismo agência de turismo CVC, que, efetivamente, firmou o contrato de prestação de serviço, não perseguiu o adimplemento da multa contratual em razão do cancelamento da prestação do serviço, ao invés disso, por duas vezes, realizou acordo, objetivando satisfazer as obrigações decorrente do contrato no 000000200305389943000 (ID 21475888 e 21475927).

V. Concretamente, tem-se que as documentações coligidas aos autos demonstram inexistir suporte contratual que possa validar o procedimento de negativação promovida pela parte recorrente, evidenciado, dessa forma, a ilicitude da conduta.

VI. Restando suficientemente comprovada a falha na prestação do serviço, exsurge-se a responsabilidade civil objetiva, consoante art. 14 do CDC.

VII. Na hipótese, configura-se situação de desconforto e transtornos passíveis de compensação pecuniária a título de dano moral, pois o consumidor teve negativado o seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, e a conduta da parte recorrente com certeza causou extremo desconforto.

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.